Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702581-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE AGRAVADO: BANCO DE BRASILIA BRB DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Ivone Maria Junqueira Figueiredo Penaforte contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A (ID no 65701709). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO